Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730723-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA VICARA SERVICOS DE BELEZA EIRELI RECORRIDO: VL ADMINISTRADORA DE FRANQUIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO CONEXA AJUIZADA EM COMARCA DIVERSA. PREVENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciada a conexão entre a ação declaratória de rescisão de contrato ajuizada na origem pela autora/agravante, que tem como lastro contrato de franquia, no qual consta cláusula de eleição de foro indicando a Comarca de Goiânia/GO para dirimir eventuais demandas decorrentes do pactuado e a ação declaratória de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e não fazer proposta pela ora agravada contra a agravante anteriormente, em Goiânia, que tem por objeto o mesmo contrato de franquia, evidente o risco de prolação de decisões conflitantes, acaso mantida a separação do julgamento das ações. 2. Como a causa conexa foi distribuída em abril de 2019, anteriormente, portanto, a presente demanda ajuizada pela ora agravante em 30/10/2019, há inequívoca prevenção do juízo da comarca de Goiânia/GO para julgar ambas as demandas, nos exatos termos dos arts. 55, §1o, 58 e 59 do CPC. 3. A implantação do processo eletrônico tornou possível o protocolo de petições, o acompanhamento do andamento processual e, ainda, a prática de quaisquer outros atos processuais sem a necessidade de locomoção física por parte dos advogados, o que afasta as alegações de óbice ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa, por insuficiência econômica, sustentadas pela agravante. 4. Seja pela não comprovação efetiva da alegada vulnerabilidade capaz de afastar a cláusula de eleição de foro constante do contrato de franquia e, em especial, pela conexão existente entre essa demanda e àquela ajuizada anteriormente na Comarca de Goiânia, a reunião dos processos perante o juiz que se tornou prevento é medida que se impõe. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 58 e 63, §§3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não há a prevenção do juízo. Afirma que excepcionou oportunamente a competência do Juízo de Goiânia e, não tendo havido até o momento a sedimentação da competência ou ao menos alguma decisão acerca da exceção apresentada, mostra-se descabido dizer que aquele juízo estaria prevento, afastando-se, assim, a necessidade de reunião dos feitos. Assevera ser abusiva a cláusula de eleição de foro prevista no contrato celebrado entre as partes, pois, em clara desigualdade de posição, submeteu-se às disposições padronizadas contidas nos contratos elaborados unilateralmente pelo departamento jurídico daquela. Acrescenta que tanto a vulnerabilidade quanto a hipossuficiência da recorrente são notórias, porquanto se vê dependente do benefício de gratuidade de justiça para ter acesso ao Judiciário. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 58 e 63, §§3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que ‘Dessa forma, seja pela não comprovação efetiva da alegada vulnerabilidade capaz de afastar a cláusula de eleição de foro constante do contrato de franquia e, em especial, pela conexão existente entre essa demanda e àquela ajuizada anteriormente na Comarca de Goiânia, a reunião dos processos perante o juiz que se tornou prevento é medida que se impõe” (ID 23022446), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023